Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVANTE(s):
BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO(s):
TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SEGURO SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - FORNECIMENTO DE UTI AÉREA PARA REMOÇÃO DA AGRAVADA – EXCLUSÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - CLAÚSULA OBSTATIVA EXPRESSAMENTE REDIGIDA E EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS DA MATÉRIA - AVENÇA LIVREMENTE PACTUADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Não se reputa indevida a recusa/negativa da seguradora de plano de saúde quando fundada em cláusula contratual que expressamente exclui da cobertura o fornecimento/custeio de remoção de pacientes via aérea.
Com efeito, se dos autos não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravada cuja pretensão encontra óbice no contrato livremente pactuado com a agravante, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004649-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SEGURO SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - FORNECIMENTO DE UTI AÉREA PARA REMOÇÃO DA AGRAVADA – EXCLUSÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - CLAÚSULA OBSTATIVA EXPRESSAMENTE REDIGIDA E EM CONSONÂNCIA COM OS NORMATIVOS DA MATÉRIA - AVENÇA LIVREMENTE PACTUADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Não se reputa indevida a recusa/negativa da seguradora de plano de saúde quando fundada em cláusula contratual que expressamente exclui da cobertura o fornecimento/custeio de remoção de pacientes via aérea.

Com efeito, se dos autos não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravada cuja pretensão encontra óbice no contrato livremente pactuado com a agravante, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.-

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra a decisão que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Pedido de Liminar
no 1005713-95.2021.811.0041 ajuizada

por
TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar-lhe que autorize/custeie o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de UTI aérea para remoção da autora para Cuiabá/MT, custeando a continuidade do tratamento necessário, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas do art. 297 do CPC/15 (ID no 49797287).

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão merece ser reformada, pois a negativa de remoção aérea da autora/agravada da cidade do Rio de Janeiro para Cuiabá se deu de forma lícita, amparada em cláusula contratual livremente pactuada entre as partes contratantes.

Assegura que a cobertura prevista para casos de remoção de pacientes é somente via ambulância, conforme estipulado na
cláusula 3.1.2, alínea “h”
, das condições gerais da apólice de seguro contratada pela autora.

Afirma que não restou caracterizado nos autos a existência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC/15, notadamente em razão de que não resta evidenciada a probabilidade do direito da agravada, diante da ausência de previsão contratual para cobertura de fornecimento de UTI aérea à segurada.

Ao fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assegurando que foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 81145994).

Não foram juntadas informações.

Em contraminuta, a agravada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de juntada do preparo no ato da interposição do recurso. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso e mantença da decisão singular (ID no 85207465).

Diante da possibilidade de exaurimento dos efeitos da tutela de urgência em razão do cumprimento da liminar, esta relatora determinou a intimação da agravante para manifestar-se quanto ao interesse no julgamento do agravo.

Manifestação da agravante no ID no 86961477, pugnando pelo julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Manifestação da agravada no ID no 89579951.

É o relatório.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Dos autos se extrai incontroversa a relação jurídica estabelecida entre a autora
TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
e a requerida
BRADESCO SEGUROS S/A
, conforme se denota da apólice de seguro saúde no 859.831.800124.004 (ID no 49743665 autos principais).

Consta que a autora, fisioterapeuta, atuante em Cuiabá na linha de frente contra o COVID, teria viajado em 05/02/21, na folga de plantões, com sua família à cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Segundo relata, fora acometida por crise de sonambulismo e durante a madrugada, acreditando estar se dirigindo ao banheiro, rumou em direção à janela do apartamento, vindo a sofrer queda do terceiro andar do prédio do hotel.

Narra que em decorrência da queda suportou fraturas graves em sua coluna, com necessidade de intervenção cirúrgica em 17/02/21 feita por especialistas do Hospital Israelita Albert Sabin, conforme se infere dos laudos médicos acostados no ID no 49743665, pg 01 a 10 dos autos principais.

Ocorre que, não obstante tenha sido bem sucedido o procedimento cirúrgico, a autora precisava dar continuidade ao tratamento. Assim, pleiteou junto à requerida sua transferência para Cuiabá onde teria melhores condições de recuperar-se, sendo indicada pelo neurologista que a acompanhava a remoção por UTI aérea (ID no 49743227 autos principais).

A requerida negou a cobertura de remoção por via aérea, de modo que a autora ajuizou a demanda e pleiteou pela antecipação da tutela de urgência, o que fora deferido pela magistrada
a quo
, nos termos relatados.

Insatisfeita com a decisão, recorreu a BRADESCO SEGUROS S/A.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da preliminar aventada pela agravada.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de juntada do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento.

Insta consignar que, embora interposto o recurso em data de 19/03/21, inclusive com o recolhimento do preparo na mesma data (ID no 80482964), a agravante somente juntou o comprovante aos autos em data de 22/03/21, portanto, 03 dias após a interposição do recurso.

Contudo, o fez tempestivamente, amparada em normativa desta Corte, qual seja, Portaria 844/2018-PRES, em seu artigo 2o, parágrafo único, senão vejamos:

Art. 2o
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único
. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

Desse modo,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
por ausência de juntada do preparo no ato de interposição do recurso.-

Mérito
:

É cediço que, nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, não obstante da narrativa da autora se possa antever a existência de
periculum in mora
, tenho que a probabilidade do direito não restou evidenciada, ao revés, tal circunstância,
a priori
, milita em favor da agravante.

Isso porque, das condições gerais da apólice de seguro contratada pela agravada ressai a existência de cláusula contratual que expressamente prevê que, em havendo necessidade de remoção de paciente, a cobertura/reembolso se dará nos limites da remoção realizada via ambulância, senão vejamos da redação da
cláusula 3.1.2, alínea “h”
(ID no 55753643 autos principais):

De igual modo,
na cláusula 4.7.1 “b”
se observa:

Nesse sentido, tem-se a
cláusula 8.1.5.5

Mais enfática ainda é a redação da
cláusula 5.1 alínea “w”
que traz em sua literalidade
a exclusão de cobertura de serviços de remoção aérea
:

Assim, ainda que se considere que o contrato em discussão seja na modalidade adesão e, portanto, deva ser interpretado à luz do CDC, a existência de cláusula contratual expressamente redigida e amparada nos normativos legais, de se considerar válida a negativa de cobertura das despesas resultantes da remoção por UTI aérea, devendo prevalecer o respeito à convenção livremente pactuada entre a agravada e a seguradora de saúde suplementar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – TRANSPORTE POR UTI AÉREA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO
– URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. I - Da análise do contrato firmado entre as partes, realmente, extrai-se que não há previsão contratual de cobertura do transporte por UTI aérea. II - Apesar da gravidade da doença diagnosticada, não há qualquer documento nos autos que evidenciasse a urgência e emergência do caso, bem como que o transporte por via aérea, para o início do tratamento do paciente, seria indispensável para sua a remoção. III - Não bastasse e refutando de vez a pretensão dos autores, ora apelados, ao reembolso dos valores gastos, observa-se que na cláusula 11.1 do contrato está expressamente estabelecido que a remoção do paciente para outro nosocómio somente seria obrigação da operadora diante da comprovação de que os recursos técnicos e humanos, atestado pelo médico assistente, não fossem suficientes para o devido tratamento, o que, nos autos, também não foi minimamente demonstrado. IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os autores, ora apelados, não provaram o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe
.(N.U 1004686-31.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

RECURSO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE COBRANÇA –
TRANSPORTE AÉRO – CONTRATO DE SEGURO – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – REEMBOLSO
– IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se do contrato juntado aos autos que a remoção do paciente deve ser feita em ambulância, por via terrestre, para outro estabelecimento hospitalar dentro dos limites de abrangência geográfica previstos, assim, não pode ele ser ressarcido por despesas pagas com transporte aéreo. Vale ressaltar que, ao aderir ao plano de saúde o autor conhecia perfeitamente qual a extensão de sua cobertura e qual o tipo de remoção a que tinha direito, não havendo qualquer obscuridade na referida cláusula, ficando a critério do beneficiário a escolha daquele que seja mais adequado às suas necessidades, de sorte que a prestadora de serviços não pode ser compelida a reembolsar despesas efetuadas com o transporte aéreo, pois não prevista contratualmente e se ele pretendia reembolsos em maior extensão, deveria ter contratado um plano diferente.
(N.U 0020433-86.2014.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

Com efeito, à hipótese, em que pese a relevância do direito constitucional à saúde, não se mostra razoável impor à seguradora/agravante o ônus ao custeio de serviços não contratados pela agravada, expressamente vedados pelo contrato, os quais acarretariam, irremediavelmente, no encarecimento dos custos aos demais associados da carteira do seguro saúde.

Desta feita, não restando evidenciada a probabilidade do direito da agravada, deve ser reformada
a decisão da magistrada
a quo
que determinou o custeio pela agravante do serviço de remoção da agravada por UTI aérea da cidade do Rio de Janeiro para Cuiabá.

Ressalta-se que nestes casos se faz necessária a existência simultânea de ambos os requisitos – probabilidade do direito +
periculum in mora
-, haja vista não se tratar de mero deferimento cautelar, mas, sim, verdadeira antecipação do provimento final buscado pela parte em juízo.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
da agravante para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravada nos autos de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021